Tribunal: TJBA
Processo: 8112008-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112008-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: RAFAELA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. MORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar nula cláusula que estipula cobrança de seguro e reduzir juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, afastando a mora.

O apelante alega ausência de abusividade no contrato, sustentando que os juros praticados estão de acordo com as taxas médias e que foi facultada ao consumidor a contratação do seguro com outra seguradora. Pugna pela reforma da sentença.

II. Razões de decidir

O CDC é plenamente aplicável aos contratos bancários, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF.

Configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, fixada em 44,36% ao ano, muito superior à taxa média de 27,64% para operações similares à época da contratação.

O apelante não comprovou a regularidade dos juros, limitando-se a alegações genéricas.

A vinculação de seguro ao contrato de financiamento, sem expressa opção de livre escolha pelo consumidor, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).

Reconhecida a abusividade de encargos no período de normalidade (juros e seguro), mantém-se o afastamento da mora, conforme Tema 28/STJ.

III. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, majorados os honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8112008-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte recorrida
RAFAELA SANTOS GONCALVES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora